Tribunal: STF
Processo: RE 1565633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRI. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. SERVIÇO, OBRA OU ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDORES SEM LICENÇA AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N.º 9.605/98. FUNGIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    1. Recurso em Sentido Estrito conhecido como Apelação, diante do princípio da fungibilidade recursal, pois atendidos os pressupostos processuais da Lei n. 9.099/95. 



    2. Penalmente atípica a conduta de quem realiza serviço, obra ou mantem estabelecimento sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. E, ainda que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. 



    3. Subsidiariamente À tipicidade formal, não basta à atividade ser potencialmente poluidora, tem de haver a efetiva prova da poluição, consoante entendimento do STJ quanto à impossibilidade de presumir o dano quanto à suposta atividade poluidora. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença de improcedência.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “inexiste qualquer vedação à complementação de normas penais em branco por entes subnacionais; o que se não se admite, sob pena de violação ao princípio da legalidade, é a criação de novos tipos penais ou de condutas penalmente relevantes por atos normativos diversos de legislação federal – isso sim, ocasionaria violação à competência privativa da União para legislar em matéria penal”. Destaca que “diferentemente do que sugere a decisão recorrida, não é este o caso dos autos, uma vez que os atos emanados do Poder Executivo não instituem novas condutas criminosas, limitando-se a complementar e dar sentido ao elemento normativo do tipo penal inscrito no artigo 60 da Lei nº 9.605/98”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido, “afastando-se a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, para condenar o recorrido”.



     O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Com efeito, no julgamento do ARE 1.418.846, Tema 1246 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou, quanto ao crime previsto no artigo 268 do Código Penal, que os entes federados possuem competência para editarem atos normativos infralegais em complemento a norma penal em branco, “respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”. 



     Nesse contexto, tomando por base referido Tema da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte, em Sessão Virtual de 13/12/2024 a 03/02/2025, no julgamento do ARE 1.505.962, Red. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, em análise de caso que se assemelha ao do presente feito, “conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Montenegro/RS, para que, afastada a atipicidade da conduta, analise o recebimento da denúncia pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 e prosseguimento da ação penal nº 5009159-31.2021.8.21.0018, a partir das premissas fixadas no presente julgamento e na tese firmada no Tema 1246 da repercussão geral”. Referido julgamento restou assim ementado:



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME. 



    1.Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença absolutória, proferida com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e reconheceu a impossibilidade de complementação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE. 



    8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa ao art. 225 da Constituição Federal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão do Tribunal de origem, reconhecer a tipicidade da conduta imputada e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para nova análise da denúncia oferecida nos autos n. 5004065-79.2023.8.21.0003/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente